Tribunal: TJMT
Processo: 0000487-90.2013.8.11.0079
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000487-90.2013.8.11.0079
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA BARBAIA CAMPOS - CPF: 054.789.771-52 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Joaquim Luciano dos Santos Andrade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM LUCIANO DOS SANTOS ANDRADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – 1.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEQUER INDICIÁRIAS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
D
A
RECORRENTE –
2.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA
IN ABSTRATO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – 3. RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrada, de forma inequívoca, que o recorrente não agiu com
animus necandi
, impõe-se a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal.

2. A prescrição do
jus puniendi
estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima cominada ao delito em apuração.
Sendo a
ssim, decorrido o lapso prescricional entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é
medida
que se impõe.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Adriana
Barbaia
Campos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0000487-90.2013.8.11.0079
, pronunciando-
a
pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando
a
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença dessa unidade judiciária.

A
recorrente, nas razões que se encontram no ID
164901455
, p. 154-161
, postula a desclassificação da imputação de crime doloso contra a vida tentado para o crime de lesão corporal (art. 129
,
caput,
do Código Penal), em razão da ausência de
animus necandi
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
164901455
, p.164-167
,
pugna

pelo
provimento do presente recurso.

Não houve juízo de retratação.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
149304170
, opinou pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Registre-se, primeiramente, que embora não tenha havido juízo de retratação, posto que
o
magistrad
o
se limitou a receber o presente recurso em sentido
estrito, tal circunstância, conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura mera irregularidade, em nada maculando ou inviabilizando o julgamento deste recurso, tal como pode ser visto no julgado deste Tribunal de Justiça
resenhado desta forma
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ARGUIDA A NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – MANUTENÇÃO TÁCITA DA DECISÃO – PRELIMINAR AFASTADA
– [...].
Conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça sem a expressa manifestação do magistrado de origem quanto à inviabilidade de retratação, configura ratificação tácita da decisão impugnada, irregularidade que se mostra insuficiente para anular a pronúncia
.
[...] (
N.U 1009802-61.2019.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 18
.
12
.
2019
e publicado
no DJE
de
19
.
12
.
2019)
Destacamos

A exordial acusatória, constante no ID
164901455
,
p.
1-2
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 12 de

dezembro de 2012, por volta das o1h35min, na comunidade Mata da Banana, Zona Rural, nesta cidade e Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, Adriana
Barba
i
a
Campos, qualificada a fls. 10/11, tentou matar seu companheiro, ora vítima, Joaquim Luciano dos Santos Andrade, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se que, quando dos fatos, a denunciada e a vítima

estavam em uma festa no sobredito local, quando iniciaram uma discussão. A celeuma sucedeu por ciúmes do ofendido em relação a denunciada, ocasião em que ele tentou agredi-la, sendo contido por terceiros.

No calor da discussão, a denunciada sacou a faca, que estava

em sua cintura, momento em que o ofendido abriu sua camisa e disse para ela furá-lo se tivesse coragem, quando então a denunciada desferiu um golpe de faca contra ele, atingindo-o na atura do tórax.
[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar também que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele
autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se,
a
recorrente, a pleitear a desclassificação do crime doloso contra a vida tentado para o tipo de lesão corporal (art. 129,
caput,
do Código Penal), ao argumento de que não tinha intenção de matar a vítima
.

Com
razão a
recorrente.

Isso porque
não há sequer prova indiciária no sentido de que a recorrente tenha agido com dolo, ao lesionar a vítima Joaquim Luciano dos Santos Andrade, porque se extrai dos elementos de convicção que se encontram acostados neste
s

autos
, sem necessidade de qualquer cotejo aprofundado, que após desferir um golpe com uma faca de
mesa
contra a vítima, a insurgente cessou as agressões por livre e espontânea vontade e ainda prestou socorro e se entregou a autoridade policial.

A propósito,
vejam-se

e
s
tes trechos do

interrogatório d
a
recorrente
sob o crivo do contraditório
:

[...]
Juiz: Você confessa o crime? Acusada: Não. Não foi bem assim. Juiz: Não confessa? O que você pode me falar da circunstância do fato? Acusada: Ele avançou para cima de mim. Ele veio... Juiz: Pelo que sabe, você e ele, vocês estavam em uma festa, não é? Acusada: Isso. Juiz: Vocês estavam em uma festa, aí parece que ele estava um pouco... Acusada: Alterado. Juiz: Alterado, que tinha bebido muito, ele estava... Acusada: Ciumando. Juiz: Com muitos ciúmes de você. O que você estava fazendo para causar ciúmes nele? Acusada: Eu fui pegar o cigarro da mão do rapaz que é amigo dele também. No tempo, era. Juiz: Então, você estava conversando com um amigo dele? Acusada: Estava. Juiz: E dividindo um cigarro com ele. Acusada: Não, eu fui pegar o cigarro dele. Ele tinha uma carteira de cigarro. Eu pedi um cigarro, ele foi me entregar um cigarro. Foi a hora que ele chegou e meteu
a
mão no meu braço. Juiz: Quem meteu a mão no seu braço? Acusada:
O Joaquim. (...) Juiz: Ele só segurou o seu braço? Acusada: Não, ele meteu a mão no meu braço e soltou e o cigarro caiu. Juiz: Ah, ele deu um
tapão
no seu braço, então? Acusada: Isso. (...) Juiz: Você também estava alcoolizada? Acusada: Nós estávamos todos bebendo. Juiz: Você também estava alterada? Acusada: Um pouco. Juiz: Quando ele fez isso, você reagiu como? Acusada: Eu peguei um cigarro e saí. Juiz: Você abaixou e... Acusada: Peguei o cigarro no chão e saí. Juiz: E depois? Acusada: Fui para o lado lá de trás e ele foi lá tomar satisfação. (...) Juiz: Vocês começaram a discutir? Acusada: Foi. (...) Acusada: Aí, ele veio avançar
pra
cima de mim, avençou pra cima de mim... Juiz: E a discussão era sobre o que? Acusada: Sobre o dito Maranhense, esse rapaz., que nós estávamos junto. Juiz: Como é que ele chama? Acusada: Eu só conheço como Maranhense (...) Juiz: Então, aí, vocês discutiram... Você sacou uma faca? Acusada: Não. Nessa hora... Aí, eu fui
no
carro, que tinha uma faca no carro... Juiz: Tudo no meio da discussão? Acusada: Tudo no meio da discussão. Aí, na hora que ele avançou para

cima de mim, a minha irmã estava junto, ela tentou apartar, ele falou que ia me bater (...) Juiz: Ele te avançou? Acusada: Avançou para cima de mim. (...) Acusada: Ali detrás do banheiro, a minha irmã estava junto, ela tentou apartar... Juiz: Mas ele avançou para bater? Acusada: Para bater mesmo. Juiz: Bateu? Acusada: Não, não chegou. Foi tanto que ela caiu no chão. Juiz: Certo. Acusada: Caiu no chão e quase perdeu a neném, que no tempo ela estava grávida. Juiz: Aí, você? Acusada: Eu fui
no
carro. Peguei uma faquinha que tinha lá assim [mostra com a mão]. Juiz: Faquinha de? Acusada: É uma faquinha de jogo, só que é pequena, porque, era até meu ex-cunhado que me deu para eu descascar alho, essas coisas na cozinha. E aí, eu fui, peguei essa faquinha e vim. Juiz: No carro? Acusada:
Arram
(...)
Acusada: Aí, na hora que eu cheguei com a faca, ele falou assim
‘tu quer
me matar?’ e aí rasgou a camisa e avançou para cima de mim. Juiz: Com a camisa aberta? Acusada: Com a camisa aberta. Juiz: E você? Acusada: Aí, eu furei. Juiz: Você fez o que? Acusada: Eu enfiei, fiz assim, puxei e corri. Juiz: Você enfiou a faca no peito dele? Acusada: Foi e corri.
(...) Juiz: Você se lembra onde? Foi no pulmão, no coração, na barriga? Aponta onde você acertou? Acusada: Acho que aqui assim [aponta]. Juiz: No peito aí, no lado esquerdo do peito? Acusada: É. Juiz:
Você foi com intenção de acertar o coração? Acusada: NÃO, EU FUI PORQUE ELE FEZ ASSIM. E eu estava com essa mão.
Juiz: Você acertou a faca nele com intenção de
mata-lo
? Acusada: Não.
Juiz: E você meteu a faca nele com qual intenção? Acusada: Vê se ele, pelo menos, saía ali de perto, porque ele estava de um jeito que
... Aí,
eu peguei e saí de lá, tirei a faca, fui
na
ambulância, falei que eu tinha furado ele, a ambulância foi lá, eu já fui
na
polícia, já entreg
uei a faca e já fiquei lá mesmo
[...]
. (
Trechos do interrogatório judicial de Adriana
Barbaia
Campos, extraídos das razões recursais, vistas no ID
164901455, p. 156-158).
Destacamos

Por sua vez, o
ofendido
nas oportunidades em que foi ouvid
o
relatou que, foi com a recorrente até uma festa e que lá teve uma crise de ciúmes motivo pelo qual
começaram a discutir
. A
esclareceu
, ademais,
que puxou a
recorrente
pelos cabelos
porque queria conversar, momento em que
ela
disse
:

“sai fora se não vou te enfiar a faca”.
Nesse
contexto
,
Joaquim Luciano
com a certeza de que
Adriana
não o
atingiria
,
rasgou

a
sua camisa e ofereceu o peito, momento e
m que

ela
desferiu
nele um
golpe
de faca
. Ao ser questionado acerca da intenção da insurgente,
o ofendido
afirmou que acredita que ela não tinha a intenção de mat
á
-lo,
e
que após o golpe Adriana se entregou a polícia.

Os
policiais militares Renato Alves de Matos e Diego Martins Silva que atenderam a ocorrência foram uníssonos ao afirmar em juízo que
estavam fazendo a segurança da festa quando a recorrente chegou na guarnição da Polícia Militar
com uma faca dizendo que havia acabado de “furar” o marido
.

Logo, d
e tudo o que foi afirmado até agora impende concluir, que, mesmo no calor dos fatos,
a
recorrente desferiu apenas
um golpe

contra
o ofendido
(conforme foi por el
e
afirmado
em juízo
), restando evidente a intenção
dela
de apenas lesioná-lo para
“
dar o troco
”
e não de ceifar a vida
dele
, isso significando dizer que não ficou demonstrado qualquer indício de
animus necandi
por parte d
a

insurgente
.

Demais disso, é imperativo salientar que o laudo pericia
l encontradiço no ID
164901455
, p. 20/21,
não atest
ou
que a vítima tivesse corrido perigo de morte por conta das lesões ou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30
(
trinta
)
dias
, esclarecendo,

ainda
, o referido documento,
que
se
tratava
“
lesão por arma branca em região torácica superior à esquerda

(+ ou – 1,5 cm)”
.

Constata-se, pois, que
não restou evidenciada – mesmo com um mínimo de dúvidas – a intenção homicida d
a
recorrente, suficiente para conduzi
-la

a
julgamento ao Tribunal Popular, daí por que se faz imperiosa a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, uma vez que somente a prática deste ilícito restou comprovada neste
s

autos.

A propósito, instado a se manifestar acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a ausência de
animus necandi
do
acusado, capaz de conduzir à desclassificação, deve ser demonstrada de forma incontroversa, caso contrário, a submissão dele julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva
.

Mutatis
mutandi
,

veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
(
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013,
DJe
de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.

2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Destacamos

Dessa forma, afastados os indícios – equivocados, diga-se por necessário – apontados na sentença de pronúncia acerca da possível presença de
animus necandi
na prática delitiva atribuída à recorrente, e não havendo outros vestígios de que ela
teria
agido com intuito homicida, mas, tão somente, com a intenção de lesionar a vítima, deve ser afastado
aforismo

in dubio pro
societate
que impera nesta fase processual, impondo-se, por conseguinte, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal simples (art. 129,
caput
do Código Penal), tendo em vista que, tal como foi dito linhas volvidas, não há neste
s autos
elementos de convicção
para
tipificar
o
primeiro
crime
;
e
,
via de consequência, submeter
a
insurgente ao Tribunal do Júri.

Nesse contexto, impõe-se a observância, por parte do julgador, das disposições contidas no art. 419
do

Código de
Penal, segundo o qual
“quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1
o
do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja”.

Contudo, não será necessária a remessa destes autos ao juízo competente, porquanto, em virtude da desclassificação para o delito descrito no art. 129,
caput
,

do Código Penal, levada a efeito por força deste voto; e, considerando que, antes de transitada em julgado a sentença final, a prescrição regula-se pela pena máxima cominada ao delito em apuração que é de 1 (um) ano: a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 4 (quatro) anos (art. 109, V do Código Penal).

Na espécie
,
vê-se que
a denúncia foi recebida no dia
9
de setembro de
2013 (ID 164901455, p. 39) e a sentença de pronúncia ganhou publicidade inequívoca em 20
de agosto de 20
18, data em que o órgão ministerial apôs seu ciente no referido ato judicial (ID 164901455, p. 143), não incidindo, no decorrer desse prazo, quaisquer das causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. Destarte, há muito o lapso de 4 (quatro) anos contado entre o recebimento da denúncia e o dia da publicação da decisão de pronúncia foi
ultrapassado
, operando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la neste momento.

Não se pode olvidar, outrossim, que
o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
, como se infere do julgado doSuperior Tribunal de Justiça
assim resumido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24
.
09
.
2019
e publicado
no
DJe
de
04
.
10
.
2019)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando matéria, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III DO CPP COM A
FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
QUESTÃO PREJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO
–
MÉRITO DO APELO PREJUDICADO
.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória,
imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva
, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral
.

(TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 09
.
12
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
11
.
12
.
2020
)
Destacamos

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
Adriana
Barbaia
Campos
, para desclassificar a conduta criminosa prevista no art. 121,
caput
do Código Penal narrada na denúncia para o tipo do art. 129,
caput
do referido
Codex
, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena máxima cominada ao crime e, como consequência,
declaro extinta a punibilidade
d
a
recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023